Tribunal: STJ
Processo: 0005286-18.2009.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471673 - SP (2023/0313827-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO
LTDA.
AGRAVANTE
: DORLI SEBASTIAO DE GRIGOLON FORESTO
AGRAVANTE
: NELSON BENEDITO FORESTO
ADVOGADO
: RENATO LAZZARINI - SP151439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIA DAS DORES PINTO
INTERES.
: MARIA DAS DORES MIRANDA
INTERES.
: JURACI OSCAR JUNIOR
INTERES.
: FRANCISCO NELSON ANDREOLI
ADVOGADO
: FRANCISCO NELSON ANDREOLI - SP417098
INTERES.
: ADEMIR SIGNORI BORSSATO
INTERES.
: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS
INTERES.
: JOÃO BATISTA ALVES FLORÊNCIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Esta Corte tem o entendimento de que o julgamento antecipado
da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias.
3. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a suficiência
da prova documental colacionada ao feito, não tendo a parte
recorrente apontado quais a provas pretendia produzir.
4. A absolvição na seara penal por insuficiência probatória não
possui, nem possuiu, relevância para o caso concreto, sendo certo
que o art. 21, § 4o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela
Documento eletrônico VDA50965513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cf2dc42c-3135-4e1c-b985-87bedfd734fd

Lei n. 14.230/2021, que poderia respaldar a pretensão recursal,
encontra-se suspenso pela Suprema Corte, no bojo da ADI n. 7.236.
(AgInt no REsp 1.991.470/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe
).
2/7/2024
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cf2dc42c-3135-4e1c-b985-87bedfd734fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471673 - SP (2023/0313827-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO
LTDA.
AGRAVANTE
: DORLI SEBASTIAO DE GRIGOLON FORESTO
AGRAVANTE
: NELSON BENEDITO FORESTO
ADVOGADO
: RENATO LAZZARINI - SP151439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIA DAS DORES PINTO
INTERES.
: MARIA DAS DORES MIRANDA
INTERES.
: JURACI OSCAR JUNIOR
INTERES.
: FRANCISCO NELSON ANDREOLI
ADVOGADO
: FRANCISCO NELSON ANDREOLI - SP417098
INTERES.
: ADEMIR SIGNORI BORSSATO
INTERES.
: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS
INTERES.
: JOÃO BATISTA ALVES FLORÊNCIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Esta Corte tem o entendimento de que o julgamento antecipado
da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias.
3. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a suficiência
da prova documental colacionada ao feito, não tendo a parte
recorrente apontado quais a provas pretendia produzir.
4. A absolvição na seara penal por insuficiência probatória não
possui, nem possuiu, relevância para o caso concreto, sendo certo
que o art. 21, § 4o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela
Documento eletrônico VDA49750938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:32:00
Código de Controle do Documento: dc9824e3-3df1-418a-bc78-70b01b017fdf

Lei n. 14.230/2021, que poderia respaldar a pretensão recursal,
encontra-se suspenso pela Suprema Corte, no bojo da ADI n. 7.236.
(AgInt no REsp 1.991.470/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe
).
2/7/2024
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela DNP
TERRAPLANAGEM DORESTO LTDA., DORLI SEBASTIÃO DE GRIGOLIN
FORESTO e NELSON BENEDITO FORESTO contra decisão de minha lavra, proferida
às e-STJ fls. 1.877/1.883, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial.
A parte agravante alega, em síntese, que: a questão da ilegitimidade
dos recorrentes não foi examinada; houve cerceamento à defesa, em razão do indevido
julgamento antecipado da lide; a sentença absolutória penal posterior à condenação por
improbidade administrativa pelos mesmos fatos constitui fato superveniente da ausência
de dolo na conduta.
Impugnação às e-STJ fls. 1.922/1.934.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, em relação à alegada ofensa
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo
pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a fundamentação
deduzida na sentença, reconheceu a responsabilidade da DNP TERRAPLANAGEM
DORESTO LTDA., e dos seus sócios DORLI SEBASTIÃO DE GRIGOLIN FORESTO
Documento eletrônico VDA49750938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:32:00
Código de Controle do Documento: dc9824e3-3df1-418a-bc78-70b01b017fdf

e NELSON BENEDITO FORESTO, pela prática do ato ímprobo doloso, em razão de
não haver realizado serviço de pavimentação no Município de Tatuí/PR, muito embora
tenha recebido por tal obra. (e-STJ fls. 1.639/1.645).
Ressalte-se, também, que esta Corte tem o entendimento de que o
julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que
considere inúteis ou meramente protelatórias (AgRg no AREsp 420.011/DF, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
).
10/12/2013
Ainda, no mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ENERGIA
ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "não
configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento
antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente
instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
); e (b) "o art. 370
19/5/2017
do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos
autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da
necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto
fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice
erigido pela Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.798.895/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
12/09/2019
VI. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, consignando
que as provas constantes dos autos são suficientes para o exame da
controvérsia, destacando haver evidência da irregularidade no medidor.
Ressaltou não se tratar de prova unilateral feita pela concessionária, diante da
existência de laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM.
Consignou, ainda, a existência de fotos não impugnadas pela parte autora,
atestando a inversão das linhas e, também, o aumento substancial no consumo
nos meses subsequentes à análise do medidor. Tal entendimento, firmado pelo
Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por
exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA49750938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:32:00
Código de Controle do Documento: dc9824e3-3df1-418a-bc78-70b01b017fdf

VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1821823/MT, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
09/08/2021
DJe
).
16/08/2021

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o
julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das
provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar
desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1871659/RS, de Minha
Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/06/2021
29/06/2021
Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem, ao verificar a
desnecessidade da produção de novas provas, considerando que o conjunto probatório
colacionado aos autos, por si só, evidenciou a prática do ato ímprobo, valendo registrar
que os recorrentes não indicaram quais provas pretendiam produzir..
Por fim, ressalte-se que a absolvição na seara penal por
insuficiência probatória não possui, nem possuiu, relevância para o caso concreto, sendo
certo que o art. 21, § 4o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230
/2021, que poderia respaldar a pretensão recursal, encontra-se suspenso pela Suprema
Corte, no bojo da ADI n. 7.236. (AgInt no REsp 1.991.470/MG, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
).
2/7/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49750938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:32:00
Código de Controle do Documento: dc9824e3-3df1-418a-bc78-70b01b017fdf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.471.673 / SP
Número Registro: 2023/0313827-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052861820098260624 20497700620158260000 52861820098260624 6240120090052867
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA.
AGRAVANTE : DORLI SEBASTIAO DE GRIGOLON FORESTO
AGRAVANTE : NELSON BENEDITO FORESTO
ADVOGADO : RENATO LAZZARINI - SP151439
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES PINTO
OUTRO
NOME
: MARIA DAS DORES MIRANDA
AGRAVANTE : JURACI OSCAR JUNIOR
AGRAVANTE : FRANCISCO NELSON ANDREOLI
ADVOGADO : FRANCISCO NELSON ANDREOLI - SP417098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADEMIR SIGNORI BORSSATO
INTERES.
: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS
INTERES.
: JOÃO BATISTA ALVES FLORÊNCIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50754469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: b8f8176b-02b6-4284-bd3c-d7f3f9b91b8c

AGRAVANTE : DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA.
AGRAVANTE : DORLI SEBASTIAO DE GRIGOLON FORESTO
AGRAVANTE : NELSON BENEDITO FORESTO
ADVOGADO : RENATO LAZZARINI - SP151439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARIA DAS DORES PINTO
INTERES.
: MARIA DAS DORES MIRANDA
INTERES.
: JURACI OSCAR JUNIOR
INTERES.
: FRANCISCO NELSON ANDREOLI
ADVOGADO : FRANCISCO NELSON ANDREOLI - SP417098
INTERES.
: ADEMIR SIGNORI BORSSATO
INTERES.
: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS
INTERES.
: JOÃO BATISTA ALVES FLORÊNCIO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: b8f8176b-02b6-4284-bd3c-d7f3f9b91b8c